Tribunal: TJES
Processo: 5004500-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004500-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO
N.º 5004500-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por C.S.T. MINERACAO LTDA – ME em face de decisão (Id. 1113629) proferida por esta Relatoria, cujo
decisum
não conheceu do recurso de agravo de instrumento por extemporaneidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 272, do CPC/15, e do artigo 5º, da Lei 11.419/06, porquanto “
a ciência inequívoca da decisão primeva agravada se deu em 17/11/2020, conforme contagem do prazo realizada eletronicamente pelo sistema eletrônico PJe deste Egr. TJ.
”

Destacou, ainda, que “
é caso de dupla intimação, onde deverá prevalecer a intimação eletrônica do sistema PJe, pois essa se sobressai a qualquer outro meio oficial que seja, haja vista o processo originário tramitar eletronicamente.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1473645).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N.º 5004500-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por C.S.T. MINERACAO LTDA – ME em face de decisão (Id. 1113629) proferida por esta Relatoria, cujo
decisum
não conheceu do recurso de agravo de instrumento por extemporaneidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 272, do CPC/15, e do artigo 5º, da Lei 11.419/06, porquanto “
a ciência inequívoca da decisão primeva agravada se deu em 17/11/2020, conforme contagem do prazo realizada eletronicamente pelo sistema eletrônico PJe deste Egr. TJ.
”

Destacou, ainda, que “
é caso de dupla intimação, onde deverá prevalecer a intimação eletrônica do sistema PJe, pois essa se sobressai a qualquer outro meio oficial que seja, haja vista o processo originário tramitar eletronicamente.
”

Prefacialmente, cumpre pontuar que a intempestividade reconhecida na decisão monocrática decorreu da compreensão firmada no AgInt nos EAREsp 1.448.288/RJ, pela Corte Especial do e. STJ em sede de Embargos de Divergência, no sentido de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), esta prevaleceria, visto que substituiria qualquer outro meio de publicação oficial, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que
deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica,
tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ.
2.
Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020)

Ocorre que após o julgamento monocrático, referida compreensão restou modificada pela Corte Especial do e. STJ ao apreciar o EAREsp 1.663.952/RJ e definir que, subsistindo duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06, a saber, Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico, deverá esta prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.

Referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4.
Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

Na espécie, não obstante a recente alteração da compreensão jurisprudencial firmada pela Corte Especial do e. STJ, persiste a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto em 10.12.2020.

Entendo desta forma pois,
conforme
Certidão veiculada no Id. 913136, pp. 02, lavrada em 26.10.2020,
somente consta a intimação da agravante pelo Diário da Justiça Eletrônico
, cuja disponibilização operou-se na data de 27.10.2020
1
e respectiva publicação no dia 09.11.2020, em razão da suspensão ocorrida entre os dias 28.10.2020 e 06.11.2020 determinada pelo Ato Normativo 101/2020, no que correspondeu, portanto, a data de 30.11.2020 ao termo final para o manejo do recurso de agravo de instrumento.

Registre-se que, diferentemente do alegado pela agravante, a única intimação veiculada no portal eletrônico fora destinada à Procuradoria do Estado do Espírito Santo, vide Id. 5028853 dos autos originários, não aproveitando à agravante.

Não obstante, ainda que assim não fosse, a expedição da intimação eletrônica operou-se em 26.10.2020, finalizando em 16.11.2020
2
o prazo de leitura de 10 (dez) dias corridos previsto no artigo 5º, §3º, da Lei 11.419/06. Consequentemente, o termo inicial do prazo recursal deflagrar-se-ia em 17.11.2020, correspondendo o termo final à data de 07.12.2020, no que se reafirmaria a confirmação da extemporaneidade do recurso de agravo de instrumento interposto somente em 10.12.2020, após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cf
. Id. 3698390, do processo originário.

2
Já computada a suspensão entre os dias 28.10.2020 e 06.11.2020 determinada pelo Ato Normativo 101/2020.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA POR PORTAL ELETRÔNICO SOBRE A EFETUADA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRECEDENTE DO E. STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Nos termos da compreensão firmada pela Corte Especial do e. STJ ao apreciar o EAREsp 1.663.952/RJ
(DJe 09.06.2021)
, subsistindo duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06, a saber, Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico, esta
prevalecerá
para efeito de contagem d
os
prazos processuais.

II.
Na espécie, persiste a intempestividade do recurso de agravo de instrumento,
uma vez que
a
agravante somente fora intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico, cuja disponibilização da decisão recorrida operou-se na data de 27.10.20201 e respectiva publicação no dia 09.11.2020, em razão da suspensão ocorrida entre os dias 28.10.2020 e 06.11.2020 determinada pelo Ato Normativo 101/2020
. Consequentemente, o termo
final
do prazo recursal
correspondeu
à data de
30
.11.2020,
no que se conclui pela confirmação da extemporaneidade
da irresignação recursal
interpost
a
somente em 10.12.2020,
após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no
artigo 1.003, §5º, do CPC/15.

III.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.